Tribunal: TJSP
Processo: 1003901-52.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Cancelamento de voo – Inadimplemento contratual - Responsabilidade objetiva da transportadora – Admissibilidade – Inteligência do art. 22, "caput" e parágrafo único, do CDC – Contrato de transporte traz implícita obrigação de resultado - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Cancelamento de voo – Inadimplemento contratual - Responsabilidade objetiva da transportadora – Admissibilidade – Inteligência do art. 22, "caput" e parágrafo único, do CDC – Contrato de transporte traz implícita obrigação de resultado - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado - Responsabilidade objetiva da ré configurada – Alegação de cancelamento de voo decorrente de impedimento operacional – Falta de assistência material adequada pela ré – Atraso superior a 9 horas - Dano moral – Ocorrência - Prova - Desnecessidade – Basta a prova do fato que gerou a dor – Dano "in re ipsa" – Pretensão da autora à fixação da indenização em R$ 5.000,00 – Admissibilidade – Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003901-52.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JANAINA CASSIA RAINHO RODRIGUES, são apelados
GOL
LINHAS
AEREAS
S/A
e
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 45299
APEL.No: 1003901-52.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APTE. : Janaina Cassia Rainho
APDA. : Gol Linhas Aéreas S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização -
Cancelamento de voo
Inadimplemento
contratual - Responsabilidade objetiva da
transportadora

Admissibilidade

Inteligência do art. 22, “caput” e parágrafo
único, do CDC Contrato de transporte traz
implícita obrigação de resultado - A não
obtenção
desse
resultado
importa
no
inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade pelo dano ocasionado -
Responsabilidade objetiva da ré configurada
Alegação de cancelamento de voo decorrente
de impedimento operacional
Falta de
assistência material adequada pela ré Atraso
superior a 9 horas - Dano moral Ocorrência -
Prova - Desnecessidade Basta a prova do fato
que gerou a dor
Dano “in re ipsa”

Pretensão da autora à fixação da indenização
em
R$
5.000,00

Admissibilidade

Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
da condenação - Sentença reformada - Recurso
provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação indenizatória e condenou a autora-apelante a
pagar as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Sustenta a recorrente que não foi comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
3
impedimento operacional do voo contratado por condições climáticas.
Afirma ainda que outros voos foram realizados em horários próximos ao
seu e que não lhe foi prestada assistência material pela ré, daí porque faz
jus à indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelante reclama indenização por dano moral
pelo cancelamento do voo programado (Campo Grande Salvador), o
que ocasionou um atraso de 9 horas até a sua chegada ao destino final.
Afirma ainda que a ré não lhe prestou qualquer assistência durante
aquele período.
A ré confirmou que houve o cancelamento do voo
por condições meteorológicas desfavoráveis e disse que prestou “toda a
assistência necessária a autora, tendo fornecido reacomodação no
primeiro voo com assentos disponíveis de Cia Aérea Congênere e
alimentação” (cf. fl. 62).
Ainda que se alegue que o cancelamento de voo por
impedimento operacional (condições climáticas) pudesse afastar a
responsabilidade da transportadora, cabia a esta comprovar ter adotado
providências necessárias e razoáveis para que a autora pudesse aguardar
a solução do problema com algum conforto ou ter lhe oferecido outro
voo com maior antecedência, sendo evidente o descaso com a passageira
que teve que aguardar por 9 horas a solução do problema, sem
acomodação ou alimentação.
Não é esse o tipo de tratamento que se espera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
4
companhias aéreas, mormente em casos de longas esperas decorrentes
de atrasos de voos.
No caso de impontualidade por fator externo, deve a
transportadora informar a previsão do horário da próxima decolagem e
prestar ao passageiro a apropriada assistência, o que no caso não
ocorreu.
A Resolução 141, de 09-3-2010, da ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil), nos casos de atraso, cancelamento ou
interrupção de voo assim como preterição de passageiro, também
assegura ao passageiro o direito de receber do transportador a devida
assistência material.
Estabelece o art. 14 da referida Resolução:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para o embarque o direito a
receber assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de
modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I
superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como ligação
telefônica, acesso a internet, ou outros; II superior a 2 (duas) horas:
alimentação adequada; III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em
local adequado, traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens
(...)”.
Cabível então a indenização pelo inadimplemento do
contrato de transporte.
Primeiro porque se aplica o CDC, ante a relação de
consumo existente entre as partes, havendo responsabilidade objetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
5
fornecedor pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC),
bem como por vícios dele decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24,
também do CDC), resultando o dever de indenizar do risco integral de
sua atividade econômica.
No caso das empresas de transporte aéreo, por se
tratar de prestação de serviço público, aplica-se a regra do art. 22 do
CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Quanto à responsabilidade pelos danos, diz o
parágrafo único do mesmo artigo:
“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código”.
Adotou-se, portanto, às empresas prestadoras de
serviços públicos
como o de transporte aéreo - a responsabilidade
objetiva integral pelos danos causados aos seus passageiros, que
prescinde da discussão acerca da culpa da fornecedora.
Depois porque a ré assumiu obrigação de resultado
(transportar o passageiro com a sua bagagem ao destino e horário
previstos). E a não obtenção desse resultado importa no inadimplemento
das obrigações assumidas e na responsabilidade pelo dano ocasionado.
“O contrato de transporte constitui obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
6
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário,
local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf.
REsp 151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004
p. 188).
As condições meteorológicas desfavoráveis não
eximem a ré de prestar assistência material à sua passageira, em caso de
cancelamento/atraso de voo.
Neste sentido decidiu este Tribunal:
“Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de
reparação por danos morais e materiais. Problemas de sinalização no
aeroporto que não excluem a responsabilidade de prestar assistência aos
passageiros. Prestação dos serviços de forma deficitária. Fatos alegados
pelos autores incontroversos, diante da ausência de impugnação
específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de
dano moral. Transtornos suportados pelos autores que fogem ao mero
aborrecimento. Quantum adequadamente arbitrado. Litigância de má-fé
não caracterizada. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
1055773-43.2019.8.26.0100, rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de
Direito Privado, j. em 05-2-2020).
“ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO

Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da
parte ré transportadora, consistente (a.1) no cancelamento do voo
contratado e (a.2) no descumprimento do prestar assistência material
adequada às partes autoras de informação, alimentação, acomodação e
transporte do aeroporto até o local da acomodação, no período superior a
quatro horas, em que permaneceram no aeroporto anterior à
comunicação do cancelamento do voo, como, no posterior, dado que as
partes autoras tiveram que diligenciar por acomodação em hotel,
porquanto aquele para o qual foram encaminhados pela transportadora
aérea não tinha disponibilidade de vagas; e (b) que nenhuma prova
produzida permite o reconhecimento de que (b.1) o cancelamento do
voo contratado pelas partes autora, no trajeto de São Paulo/SP a
Nevegantes/SC, decorreu de "mau tempo na origem (Congonhas)",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
7
como afirmado na contestação, nem de "condições meteorológicas no
destino", como informado no aeroporto, (b.2) nem da culpa exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de
serviço reconhecido, visto que a "readequação da malha aérea" e "falta
de tripulação", em razão de carga horário de trabalho diário, configura
fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da
atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não
têm o condão de excluir a responsabilidade desta pelos danos
resultantes. RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o ato ilícito e
defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
cancelamento do voo contratado e no descumprimento do prestar
assistência material adequada às partes autoras de informação,
alimentação, acomodação e transporte do aeroporto até o local da
acomodação, e não caracterizada nenhuma excludente de sua
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da transportadora aéreas na obrigação de indenizar as partes
autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL Ao contrário do alegado pela parte ré apelante, as
partes autoras não desistiram de prosseguir viagem, pura e
simplesmente, mas sim optaram por não prosseguir e enjeitaram o voo
em substituição oferecido, por inútil essa prestação, como autoriza o art.
395, § único, do CC, eis que a hipótese dos autos não envolve simples
mora, mas inadimplemento absoluto, visto que as partes autoras ficaram
impossibilitadas de aproveitar o passeio contratado no Parque Beto
Carreiro, dado que "as entradas estavam compradas para o dia
26/01/2019 e a oferta de voos da requerida era para o dia 26 no começo
da tarde" Os gastos demonstrados nos autos das partes autoras com
ingressos e estadia em hotel, dos quais não puderam usufruir, em razão
do cancelamento do voo objeto da ação, e com a hospedagem e
transporte até o hotel, no qual se hospedaram, em razão da falta de
disponibilidade de vagas no hotel indicado pela parte ré transportadora,
constituem dano material indenizável, porquanto implicaram em
diminuição do patrimônio das partes autoras Reforma, em parte, da r.
sentença, para reduzir o valor da indenização por danos materiais à
quantia demonstrada nos autos, com incidência de correção monetária a
partir das datas dos respectivos pagamentos. DANO MORAL O ato
ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
cancelamento do voo contratado e no descumprimento do prestar
assistência material adequada às partes autoras de informação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
8
alimentação, acomodação e transporte do aeroporto até o local da
acomodação, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto
com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante - Mantida a condenação da ré apelante,
ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de
R$5.000,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a
partir da data do arbitramento. Recurso provido, em parte.”(cf. Apel.
1001385-80.2019.8.26.0266, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. em 28-5-2020).
“Responsabilidade civil Transporte aéreo Atraso
de voo Dever de assistência aos passageiros - Danos morais. O atraso
de voo causado por problemas técnicos ou mecânicos na aeronave é apto
a causar danos morais, mormente havendo falha na prestação de
assistência aos passageiros. Danos morais. Autores que suportaram dor
psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. Para a
fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados
critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, na
intensidade do dano, e ainda os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação procedente. Recurso parcialmente provido para
majorar a indenização para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
Importância a ser repartida igualmente entre os demandantes (cf. Apel.
no 1015348-03.2016.8.26.0577, rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito Privado).
2.2. O dano moral é presumido em razão de atraso de
voo por logo período (no caso, mais de 9 horas), não sendo necessária a
prova do sofrimento da passageira, pelos contratempos havidos .
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL.
ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC.
PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL.
CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. Após o
advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de
indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na
Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. A ocorrência
de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de
caso fortuito ou de força maior. Em vôo internacional, se não foram
tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
9
dano, justifica-se a obrigação de indenizar. Cabe indenização a título de
dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre
da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. Vedado no regimental
desenvolver argumento inovador não ventilado no especial” (cf. AgRg.
no AI. 442.487-RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
09-10-2006).
Dano moral não se demonstra nem se comprova, mas
se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si
mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor,
física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de
reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à
dignidade.
Por isso, basta a prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-SP, j.
10-11-97, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67).A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
10
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros,
proporcionalmente às condições das partes e o nível de ofensa à honra a
indenização é arbitrada em R$ 5.000,00 [corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir da data deste acórdão
(nos termos da súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1%
a.m. desde a citação (cf. art. 405 do CC)].
2.3. Responde a ré por inteiro (cf. súmula 326 do
STJ) pelo pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-52.2020.8.26.0003 -Voto no
11
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
8o, do CPC/2015.
Tal arbitramento leva em conta a natureza da causa, o
trabalho desenvolvido e o tempo consumido para o exercício do mister
(cf. art. 85, § 8o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator